Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000735-38.2020 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Dhenison Kennedy Barros Saraiva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) “em sede inquisitorial, o paciente negou a posse da droga, contudo, se declarou usuário, bem como declarou a origem lícita do dinheiro”; 2) “não foi reconhecido pelas vítimas, nem foi visto comercializando droga”; 3) não há fundamentos idôneos para a prisão, que está justificada em “premissas genéricas e inverossímeis”; 4) portava pequena quantidade de droga; 5) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 6) “mesmo em caso de condenação incidirá sobre o caso em apreço, ao menos duas redutoras, vez que o paciente é menor d 21 anos e que também preenche os requisitos do tráfico privilegiado, assim mesmo em caso de eventual condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso”; 7) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 8) é primário, tem trabalho licito e residência fixa (Id. 30676538).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia investigava o assalto ocorrido em 6-10-2019, na lanchonete Subway.
De posse das características dos assaltantes – que foram repassadas pelas vítimas –, no dia seguinte, a polícia abordou um grupo de pessoas.
Com a aproximação da polícia, o paciente dispensou a quantia de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), e em seu bolso foi localizada uma porção de pasta-base.
Anderson Pedroso Teixeira foi preso na mesma oportunidade, assim como a motocicleta utilizada por ele, pois identificada como o veículo de fuga no assalto.
Na residência de Anderson, a polícia encontrou Pedro Henrique Sales da Silva e Cleiton da Silva Conceição, além de um simulacro de arma de fogo e das vestes usadas por eles no assalto, 17 (dezessete) porções de cocaína, balança de precisão, e filme plástico.
Pedro confessou ter realizado o roubo junto com Anderson, e que parte do dinheiro foi repassado para o paciente.
Todos eles foram denunciados na mesma ação penal, e contra o paciente pesa a acusação relativa ao crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Calha asseverar que, em sede de habeas corpus, descabe avaliar a alegação de que o paciente é usuário, pois, como se sabe, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] As teses de insuficiência de indícios da prática do tráfico e de ser o réu mero usuário consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus [...] (STJ, HC 487.119/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
No que se refere à ordem de prisão, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, como destaca este trecho da decisão objurgada:
De outro turno, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes, caracterizada pelo registro de antecedentes dos indiciados (anexo), em que se nota ações penais em desfavor deles, por crimes como tráfico de drogas, roubo, sendo que contra o autuado Pedro se verifica um executivo de pena (Id. 30676542).
A folha de antecedentes que instrui os autos registra que o paciente responde outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (processo cód. 191033).
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento:
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 510.124/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Nessa circunstância, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.